Tribunal: TJMT
Processo: 1048797-44.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048797-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), K. M. A. D. N. - CPF: 104.558.031-70 (APELADO), ISABELLA VITORIA DE FREITAS - CPF: 009.352.531-14 (ADVOGADO), IAGO ERNANDES ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 049.364.521-73 (APELADO), IAGO ERNANDES ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 049.364.521-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO
DE
35 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO. VIABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 12.000,00, acres
cidos de juros pela SELIC desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. O recurso busca afastar a condenação ou, subsidiariamente, reduzir o montante indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento de voo motivado por impedimentos operacionais caracteriza hipótese de exclusão da responsabilidade da companhia aérea; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e somente se afasta por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica no caso.

Problemas operacionais e necessidade de cumprimento de tempo de solo configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar.

O dano moral decorrente de atraso/cancelamento de voo que resulta em chegada ao destino com atraso superior a 35 horas é presumido (in
re

ipsa
), dispensando prova de prejuízo específico, pois decorre do próprio transtorno e aflição suportados.

A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, a situação do passageiro e a capacidade econômica da empresa, sendo adequado reduzir o montante de R$ 12.000,00 para R$ 10.000,00, em conformidade com a jurisprudência desta Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento de voo por motivos operacionais configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

O dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo é presumido (in
re

ipsa
), independentemente de prova do prejuízo concreto.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14, caput e §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1280372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas

Cuev
a
, Terceira Turma, j. 07.10.2014,

DJ
e
10.10.2014; TJ/MT,

A
p
49348/2012, Rel. Desa. Maria Helena

Gargaglion
e
Póvoas, j. 20.03.2013, DJE 02.04.2013; TJ/MT,

A
p
66676/2014, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 29.07.2015, DJE 10.08.2015; TJ/MT, N.U 1023793-05.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025, DJE 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

AP

1048797-44.2024.8.11.0041

AZUL
LINHAS AÉREAS S/A X
KAIAN MANOEL ANDRADE DO NASCIMENTO, representado
por seu genitor
IAGO ERNANDES ALVES DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pela
ção interposto por
AZUL
LINHAS AÉREAS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
7
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos
morais
,
ajuizada por
KAIAN MANOEL ANDRADE DO NASCIMENTO
, menor representado
por seu genitor
IAGO ERNANDES ALVES DO NASCIMENTO
.

A sentença julgou procedente o pedido inicial para co
ndenar a requerida ao pagamento de R$ 1
2
.000,00 (d
oze
mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros
pela SELIC a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que
o voo inicialmente programado sofreu atraso devido a chegada de um voo em trânsito que teve que cumprir o tempo de solo, o que caracteriza fortuito externo e afastaria o dever de indenizar.

Fala que reacomodou o passageiro com a maior brevidade possível e disponibilizou alimentação e hospedagem. Defende a inocorrência de dano moral
, com o que pugna pelo afastamento ou redução da indenização correspondente.

Posto isso,
requer a reforma da sentença
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id. de n.
312178859
.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou
desinteresse
. (ID.
313778352
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese
,

o
requerente
representad
o
por seu
genitor,

ajuizou ação de indenização por danos

morais,
narrando que adquiriu junto à requerida
,
passage
m
aérea
com saída

prevista para o dia 05/10/2024, às 18h30min, da cidade de

Natal com escala em Campinas e chegada ao seu destino
Cuiabá
no dia 06/10/2024, às 00h55min.

Disse que
ao chegar no aeroporto de Natal foi surpreendido com o atraso e posterior cancelamento do voo, o que acarretou a perda da conexão em Campinas e, consequentemente, a chegada ao destino.

Falo
u
que foi orientado a embarcar no voo em atraso, tendo que ficar hospedado por dois dias em Campinas, conseguindo embarcar em novo voo para Cuiabá somente no dia 07/10/2024, chegando ao destino às 08h00min, do mesmo dia, ou seja, com quase 35 horas de atraso do
inicialmente contratado
.

Com essa narrativa, postul
ou
pela condenação da
requerida
à indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Em sua defesa a requerida alegou que o voo programado foi cancelado devido a impedimento operacional – necessidade de cumprimento de tempo de solo de outra aeronave que se encontrava em trânsito.

A sentença julgou o pedido procedente conforme relatório alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem,
verifica-se que o autor sofreu alteração de seu voo de Natal para Cuiabá, o que levou a chegar a seu destino com atraso de 35 horas do inicialmente programado.

Sem negar os fatos alegados pelo requerente, a ré procura justificar a falha ocorrida, alegando que o cancelamento ocorreu em decorrência de impedimentos operacionais.

A tese defensiva não merece acolhimento.

Conforme a
teoria do risco
, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que os alegados impedimentos operacionais caracterizam fortuito interno, por se tratar de circunstâncias previsíveis e inerentes à atividade das companhias aéreas, de modo que não afastam a responsabilidade da ré.

Nesse contexto
, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de justiça, que também é adotado por este Tribunal, o dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo, que provoca considerável atraso no embarque, se opera
“in
re

ipsa
”
, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4.
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido.
(REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014,
DJe
10/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – GRUPO ECONÔMICO – AFASTADA - ATRASO NO VOO – DANO MORAL IN RE IPSA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Caracterizada a falha na prestação de serviços, e não verificada qualquer das excludentes de responsabilidade civil objetiva, impõe-se a manutenção da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, que são in
re

ipsa
, prescindindo de prova da sua efetiva ocorrência,
e danos materiais devidamente comprovados.

(TJ/MT,
Ap
, 49348/2012, Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 20/03/2013, Data da publicação no DJE 02/04/2013)

RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos causados ao consumidor.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado.
Ap
66676/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015,
Publicado
no DJE 10/08/2015)

R
econhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados,

entendo que o valor
arbitrado na origem (
R$ 1
2
.000,00
)
se revela
des
proporcional às finalidades almejadas,
devendo ser reduzido pa
ra
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sobretudo porque se adequa à jurisprudência desta Câmara.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de cancelamento de voo operado pela companhia aérea ré, condenando-a ao pagamento de R$15.000,00, acrescido de juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o cancelamento de voo, por motivos operacionais, constitui hipótese de excludente de responsabilidade da companhia aérea e estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se, para sua exclusão, a comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, o que não ocorreu no caso.

O cancelamento do voo por problemas técnicos caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não constituindo excludente de responsabilidade.

A Resolução n. 400/2016 da ANAC impõe ao transportador a obrigação de oferecer alternativas ao passageiro em caso de cancelamento de voo, bem como assistência material proporcional ao tempo de espera. A apelante não comprovou ter cumprido tais obrigações.

O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço e do transtorno suportado pela passageira, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo concreto (dano moral in
re

ipsa
).

O valor da indenização, minorada para R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento de voo por razões operacionais configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

A ausência de assistência ao passageiro nos termos da Resolução n. 400/2016 da ANAC caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

O dano moral, nesses casos, é presumido (in
re

ipsa
), dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

(N.U 1023793-05.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, reduzir a condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025